Tribunal: TJSP
Processo: 1004272-39.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de procedimento comum ajuizada por ex-vereador do Município de Várzea Paulista – Pedido de declaração de inexigibilidade de débitos já inscritos em dívida ativa, decorrentes de "ressarcimento de plano de saúde" e que haviam sido objeto de confissão de dívida – Não cabimento – Débitos já reconhecidos como devidos pelo próprio devedor – Confissão de dívida homologada – Petição inicial que

Ementa:
Ação de procedimento comum ajuizada por ex-vereador do Município de Várzea Paulista – Pedido de declaração de inexigibilidade de débitos já inscritos em dívida ativa, decorrentes de "ressarcimento de plano de saúde" e que haviam sido objeto de confissão de dívida – Não cabimento – Débitos já reconhecidos como devidos pelo próprio devedor – Confissão de dívida homologada – Petição inicial que sequer invocou defeito no negócio jurídico celebrado – Dívida oriunda de pagamento ilegal/inconstitucional conforme reconhecido pelo TCE/SP – Art. 39, § 4o, da CF/88 – Demanda improcedente – Provimento do recurso.